Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-24.2022.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001421-24.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR DOMINICO - CPF: 030.541.639-11 (RECORRENTE), ALINE GABRIELLI PINHEIRO SALGADO IAGLA - CPF: 046.397.591-00 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DE CITAÇÃO.

OCORRÊNCIA.

PARTE RECLAMADA QUE NÃO FOI REGULARMENTE CITADA PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

OCORRÊNCIA.
VÍCIO INSANÁVEL
E
COM CLARO PREJUÍZO ÀS PARTES. NULIDADES RECONHECIDAS DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A
citação
é o
ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, par
a que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC).
Inexistindo

comprovante
da regular
citação
de
uma
das
partes

reclamadas
para
integrar
a
relação
processual,
há

vício

insanável

nos
autos,
culminando

em

nulidade
da
sentença
e
demais

atos

praticados
.

2.
É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
com
prestação

jurisdicional

diversa

daquela

postulada

ou
,
então
,
deferindo
a
prestação

requerida
, no
entanto
,
utilizando
-se de
fundamento

não

invocado

como
causa de
pedir
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
pe
tita
.
Sendo
a
sentença

proferida

extra
petita
,
deve

ser

reconhecida
a
nulidade
do
decisum
.

3.
Nulidades

processuais

reconhecidas
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

4.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001421-24.2022.8.11.0044

Ori
gem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente
:
CESAR DOMINICO

Recorridos
:
MASTERCARD BRASIL LTDA e EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CESAR DOMINICO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA/MASTERCARD BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
foi

demonstrada
pela
parte

reclamada

EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
a

relação
de
consumo
com a
parte
,
consistente

na

compra
de
passagens
para
viagem
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
e
condenou
a
parte

recorrente

em

multa

por

litigância

d
e
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

requerendo
,
em

resumo
,
a
reforma
do
decisum

para
jugar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
P
oder

Judiciário
.

Nulidade
de
citação
.

A
citação
é o
ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
239 do CPC, a
citação

consiste

num
dos
pressupostos
de
validade
do
processo
,
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
que
lhe

são

posteriores
,
acarretando
a
nulidade

absoluta
do
processo
.

Neste

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
(...) DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JUDICIAL.
PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS.
(...) 5.3. A
doutrina
e a
jurisprudência

são

unânimes

em

afirmar
que
a

ausência
de
citação

ou
a
citação

inválida

configuram

nulidade

absoluta

insanável

por

ausência de pressuposto de existência da rel ação
processual, o que
possibilita
a
declaração
de
sua

inexistência

por

meio
da
ação

querela

nullitatis
.
(...) (
STJ
REsp
1015133/MT, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, Rel. p/
Acórdão

Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
02/03/2010,
DJe
23/04/2010)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
parte

reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA
não

foi

devidamente

citada para integrar a relação processual destes autos, sendo

certificada

a

ausência
do
comprovante
da regular
citação

no ID
168024
705/PJe2,
o que

foi

observad
o

na

audiência
de
conciliação
(ID 168024706/PJe2)
.

Além
disso
,
o

julgamento

realizado

pelo

juízo
a quo
foi

extra
petita
,
porquanto

foi

considerad
a

como

objeto da ação a declaração de inexistênc ia de débito
,
contudo
,
a
lide

trata
de
repetição
de
indébito

em

razão
de
suposta

cobrança

realizada

em

duplicidade
pela
parte

reclamada
, de
sorte
que
inexiste

qualquer

pertinência
entre o
provimento

jurisdicional

entregue
e
aquele

pleiteado
pela
parte

recl
amante
.

Destaco
que
o

julgamento

extra
petita

ocorre

quando
o
juiz
concede
prestação

jurisdicional

diversa

daquela

postulada

ou
,
então
,
quando

defere
a
prestação

requerida
, no
entanto
,
utiliza
de
fundamento

não

invocado

como
causa de
pedir
.

A
propósito
:

PR
OCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há

julgamento
extra
petita

quando
o
juiz
concede
prestação

jurisdicional

diferente
da que
foi

postulada

ou

quando

defere
a
prestação

requerida
,
porém
, com base
em

fundamento

não

invocado

como
causa de
pedir
" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel.
Ministro
JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
06/06/2013
,
DJe
12/06/2013). 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.285.769/SP, relator
Ministro

Antonio
Carlos Ferreira,
Quarta

Turma
,
julgado

em
9/8/2021,
DJe
de 13/8/2021)

Em
vista
disso
,
considerando que inexiste regular citação da part e

reclamada

MASTERCARD BRASIL LTDA
,
somado

ainda

ao

julgamento

extra
petita
,
devem

ser

reconhecidas
as
nulidades

processuais
,
porquanto

há

claro

prejuízo

tanto
à
parte

reclamante
,
quanto
à
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
s

nulidade
s
,

encontra
-se
prejudicado
o
exame
d
o recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
reconheço
de
ofício
a
nulidade
processual

decorrente
da
ausência
de
citação
da parte
reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA para
integrar
a
relação
processual
, bem como do julgamento
extra petita
,
e,
consequentemente
: a)

decreto a nulidade
da sentença recorrida e demais atos processuais
; b)

determino
o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, diante da necessidade d
a regular

e válida
citação da reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA
, assim como da realização

dos demais atos que devem ser praticados
com e por ela
; e c)

julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela parte
reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024